Tribunal: TJDFT
Processo: 0736975-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736975-42.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JET PRINT PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME, CLAUDIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA, EDSON MOREIRA LIMA, MARIA MARLENE RODRIGUES MOREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, que, nos autos do Processo n° 0027613-69.2013.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do sistema Infojud, nos seguintes termos: “A exequente, como lhe é rotineiro em Juízo, apresenta sua petição mensal, requerendo uma única diligência. Com efeito, reiteradamente ignora o princípio da cooperação judicial, insiste em petições mensais, nos milhares de processos em que figura como parte, gerando infinitas análises, conclusões, decisões, certificações, publicações, consumindo recursos materiais e humanos que poderiam ser empregados para a análise de outros processos em tramitação. Conforme já reiterado, inexiste plausibilidade na retomada deste processo sem que o exequente se desincumba de ao menos demonstrar alteração da situação econômica do executado e a existência de bens penhoráveis, conforme estipulado na decisão de ID 57281894, por meio da qual foi determinada a suspensão processual e o posterior arquivamento do feito com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Saliente-se, ainda, que não houve a interposição de recurso em face daquela decisão e, portanto, ela restou preclusa, no que se refere a necessidade de, ao menos, trazer algum indício da modificação da situação financeira. Cumpre anotar, também, que as pesquisas junto à internet, DETRAN, Junta Comercial, Ofício de Notas e Registro de Imóveis são acessíveis a todos, independentemente de intervenção judicial. No caso concreto, verifica-se que, após a realização de pesquisas em todos os sistemas informatizados disponíveis a este Juízo, a parte exequente não esgotou as diligências extrajudiciais que lhe cabem, limitando-se a requerer a reiteração de pesquisas já realizadas. O peticionamento indistinto em todo e qualquer processo arquivado, com pedido de reiteração de diligências, sem qualquer diligência anterior em nada contribuiu para a satisfação do seus créditos. Ante o exposto, indefiro o pedido. Dê-se ciência ao exequente e, após, retornem ao arquivo, independentemente de preclusão. Fica desde já a exequente advertida que a apresentação de petição com pedido de reiteração de diligência já realizada, sem observar a realidade dos autos ou, ainda, petições mensais querendo providências distintas implicará em sua condenação por litigância de má-fé.” Relata o Agravante que realizou infrutíferas pesquisas de bens passíveis de penhora e reiterou o pedido de busca de bens e ativos financeiros por meio do sistema Infojud, o que foi indeferido. Sustenta que a utilização do sistema Infojud para a localização de bens pertencentes à parte devedora atende aos princípios da efetividade de prestação jurisdicional, celeridade e economia processual. Argumenta que a medida pleiteada é necessária, pois não localizou bens penhoráveis. Pondera que não há que se falar em impossibilidade de reiteração de consultas, visto que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui perante os devedores. Assevera que é desnecessária a demonstração de alteração da capacidade financeira dos Agravados. Argumenta que o “requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas. Assim sendo, a consulta tem como condão alcançar um processo adequado, no qual se promovem respostas rápidas e efetivas aos jurisdicionados, atendendo o princípio da razoável duração do processo.” Assevera, ainda, que a última consulta ao sistema Infojud foi realizada em 18.12.2017 (Id. 57281478). Considera legítima a renovação das diligências, pois transcorreu lapso temporal significativo desde as últimas consultas realizadas. Pede a concessão de efeito suspensivo e que sejam determinadas novas pesquisas junto ao Infojud, com intuito de localizar bens de propriedade da parte agravada para serem penhorados. Ao final, pede o provimento do recurso, nos moldes arrazoados. Preparo comprovado (Id. 40862355). Decido. A controvérsia reside na possibilidade, ou não, de novas pesquisas de bens do Agravado pelo sistema Infojud. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, o Agravante reitera o pedido de pesquisas pelos sistemas disponibilizados ao Poder Judiciário, na esperança de encontrar bens da parte devedora para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de bens são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta e se esgotaram as tentativas de localização de bens pelo credor, sendo desnecessária a demonstração de alteração na situação financeira da parte Agravada. Nesse sentido orienta a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVA PESQUISA ON-LINE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL CONSIDERÁVEL. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. Segundo o STJ não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, desde que observado critério de razoabilidade. 3. O transcurso de tempo (superior a 1 ano e 11 meses) desde a última pesquisa de ativos financeiros é critério suficiente para determinar que se realize consulta ao SISBAJUD. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1333634, 07526805120208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. ÚLTIMA PESQUISA HÁ DOIS ANOS. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1329544, 07499921920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no PJe: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, não se pode olvidar que o Código de Processo Civil, de forma expressa, impõe a todos os sujeitos do processo a cooperação na busca da razoável duração do processo e sua efetividade (art. 6o do CPC). Assim, ainda que seja obrigação do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, em decorrência das dificuldades enfrentadas, impõe-se ao magistrado o dever de colaboração dando a devida assistência e efetividade ao processo. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento para determinar novas pesquisas de bens pelo sistema Infojud. Comunique-se. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que respondam no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora